Tribunal: TJDFT
Processo: 0021836-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0021836-69.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: IVAMAR GOULART DA SILVA, LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA MELO E SILVA, MGF CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA D E S P A C H O O réu/apelante ESPÓLIO DE NELIO JOSÉ NICOLAI juntou nova procuração nos autos constituindo o Dr. Laerte Rosa de Queiroz Junior como seu advogado (ID 30631141 e ID 30656869). Na manifestação datada de 15/11/2021, o d. causídico Luiz Sergio de Vasconcelos Junior afirma que foi indevidamente excluído dos autos eis que se mantém como patrono dos apelantes. De acordo com os documentos dos autos, o Dr. Luiz Sergio de Vasconcelos Junior permanece representando os interesses dos demais réus/apelantes Luzia Augusta Nicolai e Lune Projetos Especiais, conforme consta do cadastro do processo. Considerando a impugnação apresentada pelo causídico, a fim de evitar futura alegação de nulidade do feito, intime-se o réu/apelante ESPÓLIO DE NELIO JOSÉ NICOLAI para esclarecer qual advogado lhe representa em juízo, tendo em vista que a nova procuração revoga tacitamente os poderes outorgados anteriormente ao Dr. Luiz Sergio de Vasconcelos Junior. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator